Tribunal: TJDFT
Processo: 0720061-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (CRACK E MACONHA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. III, DA LEI 11.343/2006. IMEDIAÇÕES A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. MANUTENÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. VI, DA LEI 11.343/2006. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. DESLOCAMENTO DE UMA PARA A PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO § 4o DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS. ATOS INFRACIONAIS. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas.
2. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de testemunhas, possuem valor probatório, porquanto são revestidos de fé pública, de modo que são aptos a embasar a condenação, quando coesos com as demais provas dos autos.
3. Mantêm-se as causas de aumento previstas no art. 40, incs. III e VI, da Lei 11.343/2006, quando há prova nos autos de que há estabelecimento de ensino e biblioteca próximo ao ponto de tráfico e de que há o envolvimento de adolescente.
4. Mantém-se a negativação das circunstâncias do crime, quando o delito de tráfico for cometido nas proximidades de escola e de biblioteca (causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006).
5. Havendo duas causas de aumento de pena, é permitida a utilização de uma dessas para agravar a pena-base, sem que reste configurado o bis in idem, quando se tratar de causas diversas.
6. De acordo com o critério objetivo/subjetivo, o aumento da pena-base, para cada circunstância judicial desfavorável, deve ser fixado em 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal.
7. Atenua-se a pena, na segunda fase da dosimetria, quando o réu possuir menos de 21 (vinte e um) anos de idade, sob o fundamento da menoridade relativa, nos termos do art. 65, inc. I, do Código Penal.
8. Os atos infracionais praticados na menoridade servem de parâmetro para análise da dedicação do réu a atividades criminosas com habitualidade, justificando o reconhecimento do benefício da diminuição da pena previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, no entanto com aplicação de fração intermediária.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.